Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706793-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA DE LIMA E SILVA PAIVA D E C I S Ã O O presente processo está pautado para julgamento na 16a Sessão Ordinária por Vídeoconferência, prevista para ocorrer amanhã, 4 de agosto de 2021 (27337227). No entanto, verifica-se que, de fato, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) No caso dos autos, não há nenhuma questão de natureza urgente que justificaria a não suspensão do presente feito, máxime porquanto já apreciada a medida de urgência (ID 23874970). Assim, em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Ordeno o sobrestamento do processo até o julgamento do REsp no 1870834/SP (Tema 1069) pelo Superior Tribunal de Justiça, vindo-me os autos conclusos após. Determino a retirada de pauta, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador